Tribunal: STF
Processo: Rcl 64630
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Claudio Roberto da Silva Ribeiro, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 56.



    Para tanto, a defesa assinala:



    “O RECLAMANTE cumpre penas totalizando em 29 anos e 11 meses pelos delitos descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06 estando custodiado desde 17/07/2012 quando de sua prisão em flagrante.”



    Acrescenta,



    “Desta forma se seguiu o cumprimento da pena do RECLAMANTE e em 2020 conquistou lapso para o regime semiaberto, contudo os cálculos de fls. 30 e 31 estão incorretos, uma vez que considerou a data base da suposta falta ocorrida aos 20/10/2019, que pelo que se estrai das informações de fls.08 a suposta falta grave da qual tem sido óbice para a concessão da progressão desde então. 



    Contudo muito importante salientar que esta defesa vem arduamente informando ao Juízo que a suposta falta não foi homologada conforme se destaca da FAC do RECLAMANTE”



    Assevera que,



    “O RECLAMANTE está cumprindo pena em regime fechado, sendo este o regime incorreto para sua atual situação, visto que o Juízo a quo arrasta por mais de 4 anos decidir sobre os inúmeros pleitos feito por esta defesa.” 



    Requer, ao final:



    “a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime semiaberto visto que encontra-se em regime mais gravoso por 4 anos, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, Art. 989, III, CPC;



     b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; 



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime semiaberto, como imperativo de justiça.”



    É o relatório.



    Por ora, não verifico ser o caso de concessão de liminar. Indefiro-a.



    Além disso, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente